Tribunal: STF
Processo: HC 201728
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora a 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal ao cumprimento da penalidade de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto (doc. 02, p. 300). 
    Em sede de apelação, a 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL –CRIME DE AMEAÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – ACORDO ENTRE AS PARTES NA ESFERA CÍVEL - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – TIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITO OU PENA DE MULTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (doc. 02, p. 374)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, consoante ementa a seguir transcrita: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SÚMULA DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 125, DO FONAJE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO ACOLHIMENTO” (doc. 02, p. 404)
    Em sede de revisão criminal, a 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul não conheceu da ação autônoma de impugnação, em acórdão assim ementado: 
    “REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.” (doc. 02, p. 452)
    Na presente impetração, a defesa destaca o cabimento do writ como ação autônoma de impugnação, alegando se tratar de via adequada para corrigir flagrante ilegalidade. 
    Sustenta que a decisão proferida pela Turma Recursal não se revela acertada, uma vez que “para ser interposta de revisão criminal basta tão somente a existência de um processo com trânsito em julgado, findo todos os recursos possíveis, como é o caso em comento”, conforme disposto no art. 621, I, do CPP. 
    Ressalta que a revisão criminal é a ação cabível, “pois no presente caso houve flagrante violação ao disposto no art. 147 do Código Penal”.
    Assinala que “as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já reconheceram ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de ameaça”, destacando que o art. 147 do Código Penal prevê a aplicação isolada da penalidade de multa, “não sendo crível a não substituição da pena com fundamento no art. 44, I, do CP”.
    Assevera que a pena foi aplicada em seu mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente e que a medida correta seria a aplicação da penalidade de multa isoladamente. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto e de tudo o mais do que dos autos consta, é o presente para requerer: 
    a) Liminarmente a suspensão trâmite da ação penal nº 0000975- 11.2016.8.12.0015 na sua Guia de Recolhimento nº 6000034-22.2021.8.12.0002 até o julgamento em definitivo do presente habeas corpus, impedindo assim que o ora Paciente inicie o cumprimento de pena no regime mais gravoso do que aquele disposto em lei;
      b) No mérito, a concessão da ordem para determinar a anulação da ação penal nº 0000975-11.2016.8.12.0015 e Guia de Recolhimento nº 6000034- 22.2021.8.12.0002, determinando que a 2ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul aplique a pena isolada de multa ao crime de ameaça (art. 147 do CP) ou ainda que determine a substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos termos da Lei.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007)
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente